Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO CONTROVERTIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por microempresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial, visando reformar decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de mensalidades lançadas com fundamento em cláusula de aviso prévio de 60 dias após a comunicação de rescisão contratual, bem como impedir eventual inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes fundada nesses débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cobrança de mensalidades referentes ao período posterior à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, fundada em cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias;
(ii) estabelecer se há risco concreto e iminente de dano que justifique a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação por tais débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de mensalidades após a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em regime de pré-pagamento, revela-se em juízo de verossimilhança como abusiva quando fundada exclusivamente em cláusula de aviso prévio, ausente a prestação de serviços no período cobrado.
4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias, embora prevista contratualmente, não afasta o controle de validade à luz da normativa vigente (RN ANS no 455/2020 e RN no 557/2022) nem elide o juízo de abusividade quando impõe ônus desproporcional e sem contraprestação.
5. Em relações empresariais com microempresa contratante, é possível reconhecer a vulnerabilidade jurídica e econômica da pessoa jurídica, admitindo-se a aplicação dos princípios protetivos do CDC quando configurado desequilíbrio contratual relevante.
6. A manutenção da exigibilidade de valores controvertidos e a iminência de inscrição em cadastros restritivos evidenciam risco concreto de dano grave, notadamente para microempresa, dado o impacto negativo sobre o crédito, reputação e fluxo de caixa.
7. A tutela concedida é reversível, podendo ser restaurada a cobrança com os acréscimos legais em caso de improcedência da ação principal, justificando-se a preservação do status quo até decisão definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva, em juízo de verossimilhança, a cláusula contratual que impõe cobrança de mensalidades após a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial em regime de pré-pagamento, sem a efetiva prestação de serviços.
2. A existência de cláusula de aviso prévio não elide o controle de validade contratual à luz da legislação setorial e consumerista, especialmente quando ausente contraprestação.
3. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos controvertidos e impedir a negativação fundada nesses valores, quando evidenciado risco concreto de dano à atividade empresarial de microempresa contratante.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6o, 47 e 51, IV; RN ANS no 455/2020; RN ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1996122, AI 0703512-07.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, DJe 20.05.2025.